Tribunal: STF
Processo: HC 63588
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-21
Data de publicação: 1986-03-21

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. PRAZO RECURSAL: INICIO. INTIMAÇÃO AO M.P.
RESULTA DO PARAGRAFO 2. DO ART. 800 DO COD. PROC. PENAL, QUE,
EMBORA COMO REGRA GERAL, OS PRAZOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO SEJAM
CONTADOS DO TERMO DE VISTA, EM SE TRATANDO DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO, ELES SE INICIAM A PARTIR DOS ATOS REFERIDOS NO PARAGRAFO
5. DO ARTIGO 798 DO MESMO CÓDIGO.
ASSIM, O TERMO INICIAL  PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DA SENTENÇA,
PELO M.P., NÃO TENDO OCORRIDO QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NAS
LETRAS 'B' E 'C'  DO PARAGRAFO 5. DO ART. 798, DO CPP, CONTA-SE,
DE ACORDO COM A LETRA 'A', A PARTIR DA INTIMAÇÃO.